Tribunal: TJMT
Processo: 1007470-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007470-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), ANTONIO INACIO VIEIRA - CPF: 274.639.151-15 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO INACIO VIEIRA - CPF: 274.639.151-15 (PACIENTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (IMPETRANTE), E. C. D. S. C. (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – “
NÃO HÁ MATERIALIDADE OU INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA”
, RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A VÍTIMA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ENTENDIMENTO DO STJ – RETRATAÇÃO SUPERVENIENTE DA OFENDIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO ELIDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ACÓRDÃOS DO STF E DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A gravidade do fato criminoso e a necessidade de acautelar a vítima constituem motivação idônea para a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC no 499.620/SP).

A retratação superveniente da vítima elide a imprescindibilidade da segregação, sobretudo quando a criança não possui mais convivência direta com o paciente (STJ, RHC 87.017/MA).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a retratação da vítima e os predicados pessoais do paciente, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007470-87.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. WILSON LOPES

PACIENTE(S):

ANTONIO INACIO VIEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO INACIO VIEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 705430), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável – art. 217-A do CP – (ID 38244972).

O impetrante sustenta que: 1)
“não há materialidade ou indício suficiente de autoria, ou melhor dizendo, sequer existe justa causa para ação”
; 2) os fundamentos para a segregação não persistiriam diante da retratação da vítima; 3) o paciente é primário, exerce ocupação lícita, tem residência certa e não conviveria mais com a avó da vítima.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva (ID 38244954
),
com documentos (ID’s

38244954/38244972).

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (ID 38287990).

O Juízo singular prestou informações (ID 39051966).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP). 1. Impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, argumentando a ausência de justa causa para a ação penal. IMPOSSIBILIDADE. Habeas corpus não comporta o exame de provas. Trata-se de análise reservada para o momento da sentença. Inadequação na via eleita. 2. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar uma vez que houve retratação por parte da vítima, bem como que o paciente foi retirado do convívio social da ofendida, não subsistindo, assim, as razões que levaram a decretação da medida extrema. IMPOSSIBILIDADE. Prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da Lei Penal. Ausência de comprovação da alteração da situação fática ensejadora da medida. Retratação da vítima se apresenta em meio a tribulações decorrentes da revelação do abuso sexual sofrido. Relatório psicossocial apresentado nos autos. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 39721490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID
40977041),
a prisão preventiva do paciente
fora
substituída por medidas cautelares
alternativas com a seguinte fundamentação:

“[...] a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciadas na gravidade do fato criminoso [toques libidinosos na vagina e seios da neta de sua companheira] e na “reincidência do acusado”, bem como na necessidade de proteger a integridade física/psicológica da vítima [“criança apresenta-se fragilizada, confusa e seu relato traz algumas incoerências” e retratação fundada nas “consequências sofridas por ela em decorrência da revelação do abuso sexual, como a separação da mesma da avó e da prima, por quem ela nutria muito afeto”].

A gravidade do fato criminoso e a necessidade de acautelar a vítima constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC no

499.620/SP -

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -

21.2.2020).

Todavia, a retratação superveniente da vítima, no sentido de que “tudo não passava de uma mentira inventada por ela” (ID 3824496), elide a imprescindibilidade da segregação, sobretudo porque a criança está sob os cuidados da genitora e sem convivência direta com o paciente (STJ, RHC 87.017/MA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.12.2017).

Outrossim, o paciente tem endereço certo (ID 38244962), ocupação lícita como motorista (ID 38244962) e inexiste condenação definitiva em seu nome [absolvição do crime de roubo - Código 14612/Cáceres; punibilidade extinta na lesão corporal no trânsito - Código 141857/Cuiabá], de modo que inexiste reiteração delitiva pretérita apta a justificar a segregação.

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a retratação da vítima e os predicados pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima e testemunhas ; 3) informar seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020